Tribunal: CARF
Processo: 11128.720298/2018-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/06/2016
DECISÃO JUDICIAL QUE IMPEDE A EXIGÊNCIA DAS PENALIDADES PELO ATRASO DE INFORMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO PARA PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. SÚMULA CARF. No 48.
Não há ilegalidade na lavratura do auto de infração pois ele tem o caráter de prevenção da decadência, uma vez que a decisão judicial provisória somente impediu a exigência das penalidades até o desfecho final do processo judicial.
SÚMULA CARF No 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
ILEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
PRAZO PARA O LANÇAMENTO DA MULTA POR ATRASO DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. ART. 138 No DL 37/66
Decreto-Lei no 37/66.
O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126)

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720298/2018-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.391 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
PRIME SHIPPING - EIRELI - EPP S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/06/2016
DECISÃO JUDICIAL QUE IMPEDE A EXIGÊNCIA DAS PENALIDADES
PELO ATRASO DE INFORMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO
EM JULGADO JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE LAVRATURA DE AUTO
DE INFRAÇÃO PARA PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA. SÚMULA
CARF. No 48.
Não há ilegalidade na lavratura do auto de infração pois ele tem o caráter de
prevenção da decadência, uma vez que a decisão judicial provisória somente
impediu a exigência das penalidades até o desfecho final do processo judicial.
SÚMULA CARF No 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
ILEGITIMIDADE. AGENTE DE MARÍTIMO E/OU CARGA. SÚMULAS
CARF No 185 E No 187.
Súmula 185 - O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador
estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV
alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
Súmula 186 - O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV,
“e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita
Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
PRAZO PARA O LANÇAMENTO DA MULTA POR ATRASO DE
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. ART. 138 No DL 37/66
Decreto-Lei no 37/66.
O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720298/2018-95
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.391 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720298/2018-95

informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidos em parte os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Lara
Moura Franco Eduardo, que não conheciam de parte do recurso, em razão da concomitância da
discussão da matéria (denúncia espontânea) nas esferas judicial e administrativa.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiro, Lara Moura Franco Eduardo
(suplente convocada) Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)),
Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausente a
conselheira Mara Cristina Sifuentes, substituída pela conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 2 e ss.) formalizado para exigência
da multa "por não prestação de informação sobre veiculo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que executar", na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, perfazendo o valor do crédito
tributário exigido R$ 5.000,00.
Conforme relato da autoridade fiscal, o agente de carga concluiu a desconsolidação
relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151605099828219 a destempo, em/a
partir de 24/06/2016 14:20:34, segundo o prazo previamente estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s)
Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151605116812729.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) TGHU6303953, pelo Navio M/V RIO BARROW
(EX-NAVEGANTES EXPRESS), em sua viagem NA620A, com atracação registrada em
10/06/2016 05:53:00. Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a
chegada da embarcação para a carga são: Escala 16000177616, Manifesto Eletrônico
1516501285451,
Conhecimento
Eletrônico
(CE)
MBL
151605099828219
e
Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL151605116812729.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.391 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720298/2018-95

Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas
anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) foi incluído em 01/06/2016
19:52:01, momento a partir do qual se tornou possível o registro do conhecimento
eletrônico agregado.
Cientificada da autuação (fls. 42) em 12/03/2018, a interessada apresentou defesa
tempestiva (fls 48 e ss), em 02/04/2018, alegando em síntese que:
a) em preliminar:
a1) proibição judicial da Receita Federal emitir novos autos de infração em face da
existência de decisão judicial, nos autos do processo no 0005238-86.2015.403.6100, em
nome da "ACTC – Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga
Aérea, Comissárias de Despachos e Operadoras Intermodais", da qual é associada.
a2) auto de infração lavrado fora do prazo legal de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo
24 da Lei 9784/99 b) no mérito:
b1) erro na eleição do sujeito passivo, uma vez que jamais atuou como transportador,
sendo apenas agente de carga;
b2) denuncia espontânea, uma vez que a falta ocorreu em 2016, sendo o auto lavrado
em 2018. Uma vez que as informações foram prestadas anteriormente à lavratura do
auto, não é cabível a exigência de penalidade.
b3) avoca a Solução de Consulta Interna no 2 - Cosit:
Ao final requer:
1o) a extinção da ação pela existência de decisão judicial 2o) improcedência em face do
erro na eleição do sujeito passivo.
Junta declaração da ACTC onde a Associação informa que a interessada é associada
desde 02/02/2015 (fls. 63).
A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente o pleito da
contribuinte.
Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando reforma
em síntese:
a) que existe a ação 0005238-86.2015.4.03.6100, promovida pela sua
Associação, impedindo a lavratura de auto de infração;
b) conversão em diligência para elucidar a filiação e aplicabilidade da tutela
concedida;
c) do auto de infração lavrado fora do prazo legal;
d) que é apenas representante do transportador, não podendo ser aplicada a
multa;
e) da denúncia espontânea do art. 138 do CTN;

O feito foi convertido em diligência para juntada das copias processuais.
É o relatório.

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.391 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720298/2018-95

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido.
Inicialmente a lide é travada em relação ao Auto de Infração (fls. 2 e ss.)
formalizado para exigência da multa "por não prestação de informação sobre veiculo ou carga
nele transportada, ou sobre as operações que executar", na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
1
DA DECISÃO JUDICIAL IMPEDIDO LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO
Resta incontroverso que a “ACTC – Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadoras Intermodais
ingressou com ação processo no0005238-86.2015.4.03.6100, em trâmite perante a 14a Vara Cível
Federal de Seção Judiciária de São Paulo, em face da União Federal, assim constando no
despacho decisório, conforme consta na peça recursal

“(...) Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação da tutela para determinar que a
Ré se abstenha de exigir das associadas da Autora as penalidades em discussão nestes
autos, independentemente do depósito judicial, sempre que as empresas tenham
prestado ou retificado as informações no exercício de seu legítimo direito de denúncia
espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66.(...)”

Verifica-se em verdade da decisão acima, que não há o impedimento do
lançamento, mas tão somente o impedimento da exigência.
Ainda, da conversão em diligência, verifica-se que não houve sentença no
mencionado processo e também não sendo reformada a decisão proferida em tutela de urgência,
a única alteração que houve, foi sobre o limite territorial que abrange a sentença, conforme
abaixo consta:
PROCESSO-0005238-86.2015.4.03.6100
Trata-se de ação ajuizada por Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes
de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC) em face
da União Federal, objetivando seja reconhecida a impossibilidade de aplicação de
penalidades (multa, advertência, suspensão e cancelamento de habilitação para operar
no comércio exterior) aos agentes de carga associados da parte-autora pelo
descumprimento de obrigações acessórias, em razão da ilegalidade das sanções
previstas nos artigos 18 e 22 da IN 800/2007 e Ato Declaratório Executivo COREP no 3
de 2008, bem como da possibilidade de reconhecimento de denúncia espontânea, nos
termos do ou ainda em do artigo 102, 2o, do Decreto-lei 37/1966.
Citada, a União Federal apresentou contestação, arguindo preliminar e combatendo o
mérito (fls. 195/215).Foi proferida decisão afastando o pedido da parte ré para que a
Autora seja intimada ao cumprimento do disposto no parágrafo único, do artigo 2o-A da
Lei 9.494/1997, bem como deferindo parcialmente a antecipação da tutela para
determinar que a Ré se abstenha de exigir das associadas da Autora as penalidades em
discussão nestes autos, independentemente do depósito judicial, sempre que as
empresas tenham prestado ou retificado as informações no exercício de seu legítimo
direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo 102 do Decreto-lei 37/66 (fls.
278/279).
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.391 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720298/2018-95

A parte autora alegou, em diversas oportunidades, o descumprimento da decisão que
deferiu parcialmente a tutela antecipada (fls. 288/289, fls. 340/342, fls. 443/445, fls.
474/481).
A Ré, por sua vez, alega que não houve o descumprimento da decisão, por entender que
a Autora não teria legitimidade de representação de agentes de carga marítima, bem
como que a Autora não teria sequer comprovado que as citadas empresas seriam suas
associadas antes do ajuizamento da ação (fls. 365/385, 409/410, fls. 482/489.
Em 27/09/2016, foi realizada audiência, na qual foi decidido que os novos associados da
parte autora poderiam se beneficiar da tutela provisória concedida nos autos, bem como
foi determinado que a Autora se manifestasse sobre sua legitimidade para representar os
agentes de carga marítima (fls. 515/516). A Autora apresentou manifestação às fls.
522/525 e a União às fls. 633/638.Nova manifestação da Autora às fls. 664/668 e da
União às fls. 671/672, e ainda pela Autora às fls. 686/692 e pela União às fls. 698/699.É
o breve relatório. Passo a decidir.É o relatório.
Decido.
Inicialmente, revejo os entendimentos anteriores contrários entender aplicável ao
presente caso o entendimento adotado no julgamento do RE 612.043/PR, de
10/05/2017, quando foi fixada a seguinte tese: "A eficácia subjetiva da coisa julgada
formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na
defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito
da jurisdição do órgão julgador, que o sejam em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes de relação juntada à inicial do processo de
conhecimento".
Assim, verifica-se que a Suprema Corte assentou a posição de que a atuação judicial das
associações de classe na defesa dos direitos e dos interesses de seus associados
consubstancia hipótese de representação processual.
Desta forma, por entender que a associação atua na condição de representante
processual de seus filiados, o STF definiu dois critérios cumulativos para a identificação
dos beneficiários das ações coletivas propostas sob o rito ordinário por essas entidades,
quais sejam: (i) a filiação do indivíduo à associação até a data do ajuizamento da
demanda (critério temporal) e (ii) a necessidade de fixação de residência do associado
no âmbito da jurisdição do órgão julgador (critério territorial).
Desta sorte, eventual resultado judicial favorável obtido nos presentes autos atingirá
somente as representadas à época da propositura da ação, com residência fixa no âmbito
da jurisdição da Subseção Judiciária de São Paulo.
Assim, de rigor que a Autora apresente, no prazo de 15 dias, a lista nominal dos
associados à época do ajuizamento da ação, sob pena de indeferimento da petição
inicial. Por fim, afasto a alegação da União de ilegitimidade da Autora para defesa dos
interesses de seus associados que atuem como agentes de carga marítima, tendo em
vista que entendo que tais empresas estão englobadas pela expressão "agentes
transitários”.

De qualquer sorte, no auto de infração apesar de não constar que o lançamento
ocorreu para prevenir decadência, assim, ele deve ser aceito nos termos da súmula CARF n o 48:
SÚMULA CARF 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Nesse sentido:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.391 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720298/2018-95

(...)
AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR MEDIDA
JUDICIAL.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Súmula CARF no 48)
Numero da decisão:3201-008.287 .Nome do relator:Hélcio Lafetá Reis

Com isso, verifica-se que o entendimento desse CARF que não existe óbice para o
lançamento para prevenir decadência.
Deste modo, nego provimento.
2
ILEGITIMIDADE
A contribuinte alega que não é transportadora marítimo e por tal razão não é a
responsável pelo atrasado na prestação de informação.
Neste CARF se pacificou o entendimento de que tanto o Agente de Carga e/ou o
Marítimo respondem pela multa no art. 107, IV, alnea “e” do Decreto-Lei 37/66, vejamos :
Súmula CARF no 185Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.

Súmula CARF no 187Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de
06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no
37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
Sem maiores digressões por conta das súmulas, nego provimento a este pedido

3
PRAZO PARA O LANÇAMENTO

A interessada sustenta que a autuação se deu fora do prazo, com base no art. 24 da
Lei no 9.784/99:
“Art. 24. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável
pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de
cinco dias, salvo motivo de força maior.
Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o dobro, mediante
comprovada justificação.

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.391 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.720298/2018-95

Ocorre que existe disposição específica regendo o direito de impor penalidade,
disciplinado no artigo 138 do Decreto-Lei no 37/66, in verbis:

“Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o prazo a
partir do pagamento efetuado.

Assim, nego provimento.
4
DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA

Em razão do pedido de denúncia espontânea esse CARF já pacificou o
entendimento, vejamos:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).

Diante do exposto, por estar vinculado a aplicação das súmulas CARF, nego
provimento ao pleito.
Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital